Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-58.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REAPRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A PETIÇÃO INICIAL PARA QUE OS ARQUIVOS FIQUEM NA ORDEM CORRETA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor não teria cumprido a determinação judicial de reapresentar os documentos que instruem a petição inicial, para fins de organização das peças processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de reapresentação dos documentos anexos à petição inicial, com o objetivo de corrigir a ordem das peças processuais, é suficiente para justificar o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que, diante de irregularidades na petição inicial, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de emenda, sendo o indeferimento cabível apenas quando a falha comprometer o julgamento do mérito.
4. No caso concreto, a determinação judicial visava apenas à reorganização formal dos arquivos do processo, sem que houvesse prejuízo à compreensão da demanda, de modo que o indeferimento da inicial configurou excesso de formalismo.
5. A extinção prematura do processo contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, consagrados no CPC/2015.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.